Tribunal: CARF
Processo: 10830.728691/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728691/2018-28
ACÓRDÃO
1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo, nos termos da
Súmula CARF no 203.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
2
RELATÓRIO
Por sua completude, reproduzo o relatório constante da decisão de piso:
O presente processo trata de cobrança de débitos, tendo em vista a homologação
parcial do PER/DCOMP no 373013121105111513040105, perfazendo um saldo de
principal com multa de mora no importe de R$523.460,79, referente ao tributo
IRPJ de código 2362, do período de apuração 01/2015, conforme demonstrado no
extrato de processo (fls. 71/72), reproduzido parcialmente abaixo:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Devidamente cientificado da cobrança em comento na data de 21 de março de
2019 (fls. 76), o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade em
16 de abril de 2019 (fls. 78), nos termos resumidos a seguir:
• Houve indeferimento parcial da DCOMP no 37301.31211.051115.1.3.04-
0105, cujo crédito decorre do pagamento indevido ou a maior da
estimativa de IRPJ, apurada em julho/2015, no valor originário de R$
3.599.283,36.
• O direito creditório pleiteado foi deferido integralmente, não restando
discussão em relação à matéria.
• Já o indeferimento parcial da compensação declarada foi motivado pelo
entendimento da Fiscalização de que o débito de estimativa de IRPJ
referente a janeiro/2015 foi declarado em atraso na PER/DCOMP,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
3
cabendo o acréscimo de juros (que foi efetuado pela Requerente), como
também a multa de mora.
• O débito declarado pela Manifestante a título de estimativa da
competência de janeiro de 2015 decorreu de reapuração do IRPJ, sendo
recolhido de forma voluntária e espontânea, através da transmissão do
PER/DCOMP no 37301.31211.051115.1.3.04-0105, em 05/11/2015, com
crédito suficiente para compensar todo o débito, e ainda procedeu à
retificação das respectivas DCTF e da ECF.
• Para ilustrar a sequência de eventos é apresentado seguinte quadro:

• O procedimento adotado pela Manifestante configurou o instituto da
denúncia espontânea, razão pela qual apresentou e recolheu o tributo
devido somente acrescido de juros, sem computar a multa de mora,
antes de qualquer procedimento fiscal, nos termos previstos no art. 138
do CTN.
• Embora o art. 138 do CTN tenha utilizado o vocábulo “pagamento”, resta
evidente a intenção do legislador em adotar o sentido amplo da palavra,
utilizando-a como sinônimo de quitação, abarcando o pagamento e a
compensação, as quais são formas equivalentes de extinção do crédito
tributário.
• A Solução de Consulta Cosit no 190/2015 adotou o mesmo entendimento,
segundo o qual o vocábulo pagamento corresponde a qualquer fato
jurídico extintivo de uma obrigação:
“O vocábulo “pagamento”, em sentido jurídico e geral, corresponde a
qualquer fato jurídico que extingue uma obrigação (o que contemplaria
até o perdão e a renuncia); em sentido próprio, corresponde a extinção
de uma obrigação motivada pelo cumprimento da prestação. Desse
modo, como afirma Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro:
Forense, 9a ed, p. 305): ‘evidenciando um pagamento efetivo, tanto se
refere à entrega de uma soma em dinheiro, correspondente ao objeto da
obrigação, como ao cumprimento de prestação de outra espécie, isto é
não representada por dinheiro’.”
• Dessa forma, “o previsto no artigo 138, do CTN, considera também a
possibilidade de o contribuinte se utilizar do instituto da denúncia
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
4
espontânea através de pedidos de compensação e não só através do
pagamento feito em dinheiro”.
• São citados precedentes de decisões em julgamentos administrativos do
CARF e da CSRF, que validam a fruição da denúncia espontânea pelos
contribuintes que optassem pela extinção do crédito tributário, através
da compensação.
A Manifestante pleiteia a reforma do despacho decisório, com o afastamento da
multa de mora e homologação integral da compensação declarada.
A 1a Turma da DRJ/08, todavia, refutou o pleito, sustentando que não assistia razão
à recorrente. Argumentou que a Declaração de Compensação (DCOMP) foi transmitida em
05/11/2015, após o vencimento do débito a ser compensado, e a recorrente não incluiu a multa
moratória devida, o que resultou na insuficiência do crédito para a integral compensação.
Entendeu que a incidência de juros e multa de mora sobre os débitos compensados
após o seu vencimento seguiu estritamente o disposto no artigo 61 da Lei no 9.430/1996, o qual
determina que os débitos para com a União não pagos nos prazos legais serão acrescidos de multa
de mora, limitada a vinte por cento, e juros de mora.
Demonstrou, ao seu ver, totalmente descabida a pretensão de atrair os efeitos da
denúncia espontânea. O afastamento de penalidades tributárias, conforme o artigo 138 do CTN,
condiciona a aplicação do dispositivo à regularização antes do início da ação fiscal e ao pagamento
do tributo devido acrescido dos juros de mora. O entendimento pacificado na Administração
Tributária Federal é que os institutos do pagamento e da compensação representam modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, não sendo, portanto, equivalentes para fins de
caracterização da denúncia espontânea.
Asseverou que para a correta configuração da denúncia espontânea, exige-se a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. A Solução de Consulta Cosit no
233/2019 foi citada para reforçar que a extinção do crédito tributário mediante compensação não
equivale ao pagamento referido no artigo 138 do CTN, sendo a compensação e a denúncia
espontânea institutos incompatíveis. Adicionalmente, destacou-se que a Solução de Consulta Cosit
no 190/2015, mencionada na defesa, trata de matéria diversa e não se relaciona com a
configuração da denúncia espontânea.
Outrossim, afirmou que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) consolidou
essa interpretação em julgamentos posteriores, afirmando que a compensação tributária está
sujeita à ulterior homologação do fisco, o que configura uma condição resolutória, e, por
conseguinte, não equivale a pagamento para fins de denúncia espontânea. Essa mesma linha
interpretativa foi pacificamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o
benefício da denúncia espontânea é incabível nos casos de compensação tributária, visto que a
extinção do débito, condicionada à homologação, não garante o pagamento integral exigido pelo
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
5
artigo 138 do CTN, implicando, na ausência de homologação, a incidência dos encargos
moratórios.
À vista daquelas razões e da jurisprudência consolidada, o julgador de piso concluiu
pela inadmissibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea, havendo por
unanimidade de votos julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada a recorrente apresentou Recurso Voluntário onde repetiu os
argumentos da impugnação e contestou as alegações do Acórdão de que a quitação do débito
tributário, quando realizada via compensação, estaria sujeita à ulterior homologação do
lançamento o que afastaria o instituto da denúncia espontânea.
Sobre este tópico discorreu que de acordo com o Art. 150, §1o, do Código Tributário
Nacional (CTN), os "pagamentos" efetuados em pecúnia (Art. 156, I, do CTN) também extinguem o
crédito tributário sob a condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. No contexto
do lançamento por homologação, o adimplemento antecipado pelo contribuinte, mesmo em
dinheiro, confere um condão não definitivo à extinção do crédito, dependendo da posterior
análise e homologação da Autoridade Fiscal. O contribuinte permanece em um estado de
incerteza, pois a definitividade da quitação depende da conduta ativa ou omissiva do Fisco no
prazo de cinco anos.
A compensação, por sua vez, é igualmente uma modalidade de extinção do crédito
tributário (Art. 156, II, do CTN). O recorrente defende que ambas as formas de quitação (pecúnia
ou compensação) partem dos mesmos pressupostos e condições de existência, notadamente a
apuração do débito pelo sujeito passivo, a quitação e, finalmente, a análise e ulterior
homologação pela Autoridade Fiscal.
Nesse diapasão, foge à razoabilidade jurídica afirmar que apenas o pagamento em
pecúnia se beneficiaria da denúncia espontânea (Art. 138 do CTN), enquanto a compensação não,
por estarem ambas sujeitas aos mesmos requisitos de admissibilidade e validação posterior pelo
Fisco. Tal diferenciação é considerada uma técnica estritamente arrecadatória, que beira ao
enriquecimento ilícito da Administração, ao impedir o uso dos créditos do contribuinte.
Para a caracterização da denúncia espontânea, torna-se irrelevante a espécie de
pagamento adotada pelo contribuinte, sendo crucial, apenas, que a quitação integral do débito,
acrescida dos juros moratórios, ocorra anteriormente à declaração dos débitos à Administração
Tributária.
Conclui-se que acatar o argumento de que a ulterior homologação do pagamento
afasta a denúncia espontânea seria o mesmo que aniquilar o Art. 138 do CTN, visto que qualquer
quitação espontânea está sujeita à posterior análise e validação pelo Fisco. Inexistindo qualquer
distinção de tratamento conferido pela Autoridade Tributária aos pagamentos em pecúnia e
àqueles realizados por meio de compensação, o afastamento da multa de mora se impõe no caso
de denúncia espontânea via compensação.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, às hipóteses de compensação tributária
declarada mediante PER/DCOMP relativamente a débitos de IRPJ quitados a destempo.
Cumpre registrar, de início, que a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem reiteradamente decidido pela inaplicabilidade do art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, consoante demonstram os seguintes precedentes:
“O instituto da denúncia espontânea não tem aptidão para afastar a multa de
mora decorrente da utilização de débitos vencidos em Declaração de
Compensação – DCOMP.”(Acórdão no 9101-002.218, Sessão de 3/2/2016).
“Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento,
mormente quando as compensações promovidas em atraso não foram
acompanhadas dos juros de mora devidos.”(Acórdão no 9101-002.516, Sessão de
13/12/2016).
“A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer
razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado,
havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.”(Acórdão no
9101-002.969, Sessão de 5/7/2017).
“Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.”(Acórdão no 9101-004.231, Sessão
de 6/6/2019).
“Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
7
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.” (Acórdão no 9101-006.980, Sessão de 10/04/2024).
Como se depreende desses julgados, a jurisprudência consolidada deste Conselho é
no sentido de que a compensação não pode ser equiparada ao pagamento, porquanto se sujeita à
condição resolutória de homologação, o que inviabiliza o reconhecimento da denúncia
espontânea, instituto que pressupõe quitação efetiva e imediata do débito tributário.
No caso em exame, a Recorrente defende interpretação extensiva do art. 138 do
CTN, sustentando que a compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, II, do CTN, e que, portanto, deveria produzir os mesmos efeitos do
pagamento.
Contudo, como bem salientado no voto condutor do Acórdão no 9101-002.516, o
benefício previsto no art. 138 do CTN somente exclui a imposição de multa de ofício, e não a multa
moratória, sendo esta última exigível em todos os casos de recolhimento em atraso.
Adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já firmou
posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste sentido é a
manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao apreciar, na Primeira
Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no Recurso Especial no 1798582 – PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia
com a jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
8
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional
Federal da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n.
1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção
do débito submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel. Min. REGINA
HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. É o voto.
[Grifamos].
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do
Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
9
vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da
causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de
análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula
284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação
do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos
EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Verifica-se, portanto, que a condicionalidade da compensação – “sob condição
resolutória de sua ulterior homologação” (art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96) – afasta o caráter de
adimplemento integral e imediato exigido pelo art. 138 do CTN, pois, não homologada a
compensação, tem-se como não extinto o crédito tributário, com consequente incidência dos
encargos moratórios.
Assim, a interpretação sistemática do Código Tributário Nacional e da legislação de
regência conduz ao entendimento de que a denúncia espontânea exige o pagamento integral e
incondicional do tributo devido, não se aplicando às hipóteses em que o contribuinte opta por
extinguir o crédito mediante compensação, instituto de natureza diversa e de eficácia precária.
A Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão 9101-006.980 – CSRF / 1a Turma, ao
expor seu entendimento pela não equiparação da compensação ao pagamento para efeitos de
verificação da denúncia espontânea, assim dispôs:
Sob esta ótica, tanto a conduta de pagar, como compensar, importam
reconhecimento antecipado da dívida, e assim motivam a equivalência dos
benefícios de redução das penalidades. Já a denúncia espontânea importa a
exclusão integral da multa moratória, e está condicionada a liquidação do débito
com acréscimo dos juros moratórios, realidade incerta mediante oposição de
compensação que, mesmo se promovida mediante DCOMP, está sujeita a
condição resolutória de ulterior não-homologação, para além de ser possível seu
cancelamento e retificação pelo sujeito passivo, estas últimas com o potencial,
inclusive, de desfazer a confissão de dívida invocada para equivalência ao
pagamento.
Por fim, temos que dizer que a presente controvérsia já foi sumulada por este CARF
em 04/10/2024:
Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.416 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728691/2018-28
10
Diante do exposto, considerando a consolidação jurisprudencial deste CARF,
incluída a Câmara Superior, bem como o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e a
existência da Súmula CARF no 203, nego provimento ao recurso voluntário interposto pela
recorrente.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 419
DF CARF MF
Original